Tribunal: TJMT
Processo: 1031214-05.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031214-05.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARTHUR CARDOSO JORDAO OLIVEIRA - CPF: 079.143.804-07 (RECORRIDO), DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO - CPF: 036.251.711-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031214-05.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Arthur Cardoso Jordão Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DE REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ENSEJA A REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não havendo prova de que a empresa de energia atendeu a solicitação do consumidor quanto a vistoria do medidor, a elevação de consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores para a média do consumo anterior ao início do aumento.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de cobrança de fatura acima da média de consumo, caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o quantum indenizatório se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

DECLARAR
inexistente o valor das faturas com vencimento em 16/10/2020 no valor de R$1.637,09; 16/11/2020 no valor de R$1.218,25; 16/12/2020 no valor de R$533,99; e, 16/01/2021 no valor de R$438,20 e por consequência
DETERMINAR
a parte requerida que readéque o valor da fatura do mês de março/2021 à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

CONDENAR
a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)
.”.

O caso em destaque se refere a cobrança acima da média de consumo das seguintes faturas de energia:

- 16/10/20 – R$ 1.637,09;

- 16/11/20 – R$ 1.218,25;

- 16/12/20 – R$ 533,89 e

- 16/01/2021 – R$ 438,20.

Já a Requerida argumenta que não foram identificadas irregularidades do medidor e as leituras estão sendo realizadas regularmente, tratando-se de efetivo consumo.

Pois bem. O Autor ajuizou três ações, visando a cobrança acima da média de consumo. Assim, os meses entre 01/2020 a 01/2021 estão sendo discutidos judicialmente. Desta forma, ao reunir os históricos de contas apresentados nestes autos, no processo n. 1009557-07.2020.8.11.0003 e processo 1001566-77.2020.8.11.0003, tenho as seguintes faturas:

- julho/2018 a outubro/2020:

- 01/2020 a 02/2021:

Conforme consta dos autos, houve o aumento excessivo dos valores referentes ao consumo de energia elétrica e, em dezembro/2019, o autor solicitou a empresa de energia uma vistoria no medidor, pois houve a substituição do equipamento no mês de novembro/2019 e desde então, tem recebido faturas que não condizem com a realidade da unidade consumidora, considerando que o Autor é solteiro, agrônomo e passa muitas semanas fora da residência.

Portanto, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Destaco que na sentença de primeiro grau, o julgador declarou inexistente as faturas de outubro/2020 a janeiro/2021, determinando tão somente a revisão da fatura de março/21, entretanto não há que se falar em inexistência de débito, mas de revisão, visto que em momento algum foi alegado pelo autor que não utilizou a energia e sim que os valores cobrados não refletiam o consumo efetivo. Portanto, entendo que todas as faturas discutidas, isto é, com vencimento de outubro a dezembro/20 e janeiro/21 devem ser revisadas. Quanto a fatura de março/2021 não há qualquer pedido sobre esta fatura, motivo pelo qual deve ser excluída da condenação.

Quanto ao dano moral, entendo que está devidamente configurado, visto que a energia foi suspensa em 21/12/2020 e novamente em 25/01/2021, sendo comunicada a procuradora do reclamante que seria realizada nova suspensão, que foi obstada somente com a tutela de urgência concedida.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido, pois fixado em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os valores já fixados nesta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como
determino a revisão das faturas
com vencimento em outubro, novembro, dezembro/2020 e janeiro/2021, devendo ser utilizada a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores a substituição do medidor (novembro/2019), devendo ser excluída da revisão a fatura de março/2021 por não ser objeto destes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022